Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022842-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (AGRAVANTE), ANDRE HRAOUI DUAILIBI - CPF: 802.176.641-72 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022842-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ HADDAD NETO

AGRAVADO:

ANDRÉ HRAOUI DUAILIBI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. IDENTIDADE SUBJETIVA E SIMILARIDADE FÁTICO-JURÍDICA. ART. 55, §§ 1o E 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, reconhecendo a conexão entre ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com cobrança e demanda anterior, determinou a remessa dos autos da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para a Vara Única da Comarca de Sapezal, com fundamento no art. 55, §§ 1o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada observou os requisitos legais para o reconhecimento da conexão e consequente remessa dos autos ao juízo tido por prevento.

III. Razões de decidir

3. Presença de identidade das partes e semelhança da relação obrigacional discutida, fundada em mútuo entre particulares, com emissão de título de crédito como garantia.

4. A comunhão parcial da causa de pedir justifica a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

5. Ausência de demonstração de risco concreto ou prejuízo irreversível decorrente da alteração da competência territorial.

6. Medida procedimental de redistribuição processual que não configura lesão grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A conexão processual pode ser reconhecida e a competência relativa modificada quando presentes identidade subjetiva e comunhão, ainda que parcial, da causa de pedir ou do pedido, visando à prevenção de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §§ 1o e 3o, e 1.013, caput e § 1o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022842-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ HADDAD NETO

AGRAVADO:

ANDRÉ HRAOUI DUAILIBI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ HADDAD NETO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com cobrança (processo n. 1027990-03.2024.8.11.0041),
que reconheceu a existência de conexão com demanda anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos termos do art. 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante aduz que a ação possui natureza pessoal, fundada em mútuo regular e lícito, sendo, por isso, competente o foro do domicílio do réu, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC.

Alega inexistência de conexão entre esta demanda e as ações em trâmite em Sapezal, destacando que os processos tratam de objetos e causas de pedir distintas, sendo incabível a reunião de feitos que não guardam correlação jurídica ou fática.

Reforça que os valores cobrados nesta ação referem-se a empréstimos distintos, com depósitos realizados em datas diferentes, não se confundindo com os débitos discutidos nos demais feitos. Aponta que o cheque dado em garantia tem agência vinculada à Comarca de Cuiabá, e que a prova documental evidencia a origem autônoma da dívida, afastando qualquer vinculação entre os processos.

Argumenta também que a decisão agravada, ao reconhecer a conexão, teria extrapolado os limites legais do art. 55 do CPC, por não haver identidade entre pedidos ou causas de pedir, e tampouco risco concreto de decisões conflitantes.

Alega, ainda, que houve citação válida do agravado, conforme comprovante de recebimento no condomínio, e que, por isso, devem incidir os efeitos da revelia e confissão ficta. Ressalta que a questão da citação sequer foi abordada pelo juízo de origem, tratando-se de omissão relevante a justificar a reforma da decisão.

Insiste na licitude do contrato de mútuo verbal celebrado entre as partes, sustentando que os valores foram efetivamente depositados e confessados pelo agravado, afastando-se a alegação de agiotagem ou duplicidade de cobrança. Indica que há documentos idôneos comprovando as transferências bancárias, e que a causa debendi está devidamente caracterizada, não se justificando a tentativa do agravado de associar os presentes fatos a outros processos.

Ao final, requer o conhecimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processamento e julgamento da ação.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cumpre destacar que a decisão agravada se resumiu, exclusivamente, ao reconhecimento da conexão processual entre a presente ação e outra demanda em trâmite na Comarca de Sapezal, determinando, por consequência, a remessa dos autos àquele juízo.

Dessa forma, as demais alegações veiculadas nas razões recursais — relativas à validade da citação, à natureza do contrato firmado entre as partes, à eventual inexistência de agiotagem, aos efeitos da revelia e à pretensa licitude do mútuo — não serão objeto de análise neste voto, por não integrarem o conteúdo material da decisão recorrida, observando-se, assim, os limites da devolução recursal, nos termos do art. 1.013, caput e §1o, do Código de Processo Civil.

A insurgência do agravante, restrita ao acerto da decisão que reconheceu a conexão processual e determinou a remessa dos autos ao juízo prevento, não comporta acolhimento.

A cognição sumária própria desta fase revela que o juízo de origem, ao reconhecer a existência de conexão, o fez com base em elementos objetivos presentes nos autos, especialmente a identidade das partes, a similaridade da dinâmica fática e a origem comum da relação obrigacional sub judice.

Embora o agravante sustente que os negócios discutidos nos diversos processos seriam distintos, o cotejo inicial das peças revela que as demandas envolvem, em essência, a mesma relação jurídica de mútuo entre particulares, lastreada em transferência de valores e emissão de título de crédito como garantia.

Prefacialmente, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. A competência relativa pode, sim, ser modificada diante da configuração da conexão processual, cuja finalidade é evitar decisões conflitantes e otimizar a atividade jurisdicional.

A norma do art. 55 do CPC estabelece que há conexão sempre que as ações possuírem pedido ou causa de pedir comum, bastando a comunhão parcial para justificar a reunião dos processos.

Aparentemente, a remessa determinada pela autoridade judicial está calcada na prevenção do juízo da Comarca de Sapezal, onde já tramita ação anterior entre as mesmas partes, cuja matéria de fundo se comunica, ainda que por via reflexa, com os fundamentos da presente demanda.

De outro lado, não se extrai do recurso demonstração de risco concreto e atual de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão recorrida.

A redistribuição processual para o juízo tido por prevento constitui medida de índole procedimental, que, por si só, não acarreta prejuízo irreversível à parte, nem compromete o resultado útil do processo.

A mera alteração da competência territorial, ausente qualquer elemento concreto que evidencie efetivo entrave ao exercício da jurisdição, não é suficiente para justificar o afastamento da decisão proferida com base em elementos técnicos e legais adequadamente expostos.

Assim sendo, diante da inexistência de vício na decisão agravada, bem como da ausência, nesta fase, de elementos robustos que infirmem a aparência de correção da remessa determinada, não se verifica probabilidade de provimento do recurso nem perigo concreto de dano, a justificar a tutela recursal pretendida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025